Tribunal: STF
Processo: RE 1470227
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8, p. 1/2): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    3. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 



    4. Conforme se depreende dos autos, a entrada no lar foi justificada com base na natureza permanente do tráfico de drogas, na informação do corréu de que a paciente armazenava entorpecentes na casa da genitora e na suposta autorização da mãe da acusada para a realização de buscas no interior da residência. 



    5. A afirmação dos policiais de que o coacusado haveria dito que a paciente armazenava drogas em sua residência é insuficiente para presumir a licitude do ingresso em domicílio, notadamente por não haver notícias nos autos de que o informante efetivamente relatou esse fato. A propósito, os testemunhos indiretos não podem ser considerados hábeis a confirmar os elementos inquisitoriais, mormente quando não amparados por nenhuma outra prova produzida sob o contraditório judicial. Aqui, cabe rememorar os limites epistemológicos da hearsay rule, que, no caso em tela, não foi corroborada pela fonte de prova originária. 



    6. Não houve, ainda, referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Conforme precedentes deste Superior Tribunal, o fato de haver sido apreendida uma porção de maconha com o acusado em via pública não configura fundadas razões sobre a existência de drogas na residência dele. 



    7. Na hipótese dos autos, não consta nenhum registro da suposta autorização da genitora da ré, pessoa que não foi ouvida formalmente nos autos. Embora o Juízo de primeira instância afirme que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público hajam confirmado o consentimento da moradora para ingresso no domicílio, verifico que se trata dos depoimentos dos policiais militares. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio vídeo. 



    8. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 



    9. Agravo regimental não provido.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X e XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que “o estado de flagrância, na espécie, era latente e não decorria, apenas, uma denúncia anônima, mas sim da própria expertise dos agentes da lei que, identificando uma possível prática de crime que, ao final, se confirmou, realizaram a busca domiciliar, e constataram a prática do delito de tráfico de entorpecentes no local” (eDOC 10, p. 17/18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça asseverou que “não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do paciente” (eDOC 8, p. 13). Isso porque “não houve, entretanto, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Da mesma forma, não se fez menção a nenhuma atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Destaco, ainda, que, ao que tudo indica, não foi realizada nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade da denúncia (anônima) recebida pela Polícia” (eDOC 8, p. 14).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente